Tribunal: TJES
Processo: 0027200-47.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0027200-47.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MAURO CALMON JUNIOR
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0027200-47.2019.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MAURO CALMON JUNIOR

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO
SIMPLES
.
RECURSO DO MP. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA
RES FURTIVA
SUPERIOR A 10% DO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONDENAÇÃO DO ACUSADO. CABIMENTO
.
RECURSO PROVIDO.

1. O princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada. Precedentes STF.

2. O valor da
res furtiva
ultrapassa o parâmetro adotado pela jurisprudência para incidência do princípio da insignificância, visto que constitui valor superior ao percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, razão pela qual não se configura o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico, o que obsta o reconhecimento da atipicidade material do delito.

3. O apelante ostenta maus antecedentes e reincidência em crimes patrimoniais, o que revela, também sob o prisma subjetivo, que não é possível falar-se em ausência de reprovabilidade da conduta, ou em inexpressividade da lesão jurídica, impossibilitando a aplicação do Princípio da Insignificância.

4. Recurso a que se dá provimento para condenar o apelado pela prática do crime de furto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0027200-47.2019.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: MAURO CALMON JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença (Doc. Vol. 01, pp. 173/181), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelado
MAURO CALMON J
ÚNIO
R
fora absolvido sumariamente da imputação de prática do crime descrito no art. 155, do Código Penal, com base no princípio da insignificância.

Emerge da Denúncia (Doc. Vol. 01, pp. 02/03) que, no dia
17 de setembro de 2019
, por volta das 14 horas, o denunciado ingressou no Supermercado Extrabom, localizado no Bairro Jardim Camburi, Vitória, e subtraiu 02 (dois) frascos de filtro solar e os escondeu no bolso da bermuda que usava. Em seguida, pegou 01 (um) pote de iogurte, passou pelo caixa, pagou somente pelo iogurte e saiu com os 02 (dois) frascos de filtro solar ocultados no bolso.

Extrai-se dos autos, ainda, o depoimento do representante do supermercado (Doc. Vol. 01, p. 23), no sentido de que o valor dos objetos furtados corresponde a R$ 113,80 (cento e treze reais e oitenta centavos).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na sentença objurgada, o Juízo
a quo
absolveu o acusado, sob o fundamento de que, à luz do entendimento esposado pelo STF, a reincidência ou a presença de antecedentes criminais não impedem, necessariamente, a aplicação do princípio da insignificância, ressaltando, ainda, que o acusado foi detido dentro do estabelecimento comercial e os produtos subtraídos foram restituídos à empresa ofendida, que integra uma grande rede do setor comercial supermercadista, o que descarta qualquer ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Nesse viés, o apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
assevera que o acusado é contumaz na prática criminosa, especialista em delitos contra o patrimônio, o que afasta a aplicabilidade do princípio da insignificância.

Ora, a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas.

A controvérsia recursal reside na aplicabilidade, ou não, do
princípio da insignificância
(ou da bagatela), o qual, como cediço, é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Oportuno registrar, ainda, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Nesse contexto, o valor dos bens subtraídos
,
consistentes em 02 (dois) fracos de filtro solar, é R$ 113,80 (cento e treze reais e oitenta centavos), equivalente a 11% do salário-mínimo vigente à época do cometimento do delito, que era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), tendo os bens sido integralmente restituídos.

À vista disso, há que se reconhecer que o valor da
res furtiva
ultrapassa o parâmetro adotado pela jusrisprudência para incidência do princípio da insignificância, visto que
constitui valor superior a
o percentual de
10%
(dez por cento)
do salário-mínimo vigente à época d
os fatos
, razão pela qual não se configura o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico, o que obsta o reconhecimento da atipicidade material do delito.

Além disso,
o apelante é reincidente em crime patrimonia
l
, constando em seu desfavor 02 (duas) condenações transitadas em julgado, quais sejam, ação penal nº
0022666-07.2012.8.08.0024
(furto em supermercado), que tramitou perante a 10ª Vara Criminal de Vitória, com trânsito em julgado para a Defesa no dia 05/07/2017, e ação penal nº
0
036432-59.2014.8.08.00
24
(roubo em supermercado), que tramitou perante a 4ª Vara Criminal de Vitória, com trânsito em julgado para a Defesa em 13/09/2019, além de também
ostentar maus antecedentes em crime patrimonial
, consubstanciados na ação penal nº 0904715-83.2001.8.08.0048 (roubo), que tramitou perante a 4ª Vara Criminal de Serra, com trânsito em julgado para a Defesa em 22/08/2005, e na ação penal nº 0062062-64.2007.8.08.0024 (roubo),

que tramitou perante a 9ª Vara Criminal de Vitória,
com trânsito em julgado para a Defesa em 21/09/2009, o que revela, também sob o prisma subjetivo, que
não
é possível se falar em ausência de reprovabilidade da conduta, ou em inexpressividade da lesão jurídica, impossibilitando a aplicação do Princípio da Insignificância.

À luz de tal cenário, ressalto que a utilização de tais critérios encontra respaldo na jurisprudência deste eg. TJES:

“
[...]. 2. Ademais, a jurisprudência da c. Corte Superior não admite a aplicação do princípio da insignificância se o valor da res furtiva equivale a mais de 10 % (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato, isso porque a lesão jurídica provocada não é inexpressiva. 3. Na hipótese dos autos, trata-se de situação que não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que o valor da res furtiva supera o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, não sendo possível a aplicação do Princípio da Bagatela. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 031170009240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - TENTATIVA - HONORÁRIOS DATIVO - RECURSO DESPROVIDO. [...
].
2. A existência de registros criminais trata-se de fator desabonador da conduta do agente e a somatória dos bens subtraídos não se trata de quantia desprezível. A conduta praticada revela, por si só, seu desvalor, merecendo, assim, a devida reprimenda legal, sob pena de representar esta decisão judicial verdadeiro estímulo a esta corriqueira prática criminosa, inviável, portanto, a aplicação do princípio da insignificância ao caso em testilha.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170070986, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Sendo assim, entendo que assiste razão ao Ministério Público, motivo pelo qual
REFORMO
a Sentença, a fim de
condenar
o apelado pela prática do crime previsto no art. 155, do Código Penal.

Passando à
dosimetria
, na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
não excede o tipo penal. Os
motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são neutros e inerentes ao crime.

Em relação aos
antecedentes
é de se pontuar que o STF julgou, em 17/8/2020, o mérito do Tema 150, com repercussão geral (RE 593818), firmando a tese de que não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, sendo, portanto, plenamente possível a utilização de condenações anteriores para valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha sido ultrapassado período superior a 05 (cinco) anos da extinção da pena.

No caso vertente, os
antecedentes
do acusado são
maculados
, eis que, em consulta ao histórico do acusado junto ao sítio eletrônico do TJES, verifica-se que o acusado detém 04 (quatro) condenações transitadas em julgado, quais sejam: i) ação penal nº
0904715-83.2001.8.08.0048
, com trânsito em julgado para a Defesa no dia 22/08/2005; ii) ação penal nº
0062062-64.2007.8.08.0024
, com trânsito em julgado para a Defesa em 21/09/2009; iii) ação penal nº
0022666-07.2012.8.08.0024
, com trânsito em julgado para a Defesa no dia 05/07/2017; e iv)
0
036432-59.2014.8.08.00
24
,
com trânsito em julgado para a Defesa em 13/09/2019, sendo que as 03 (três) primeiras condenações serão utilizadas para desvalorar o vetorial maus antecedentes e a quarta para a agravante de reincidência, evitando-se o
bis in idem
.

Não há elementos que demonstrem
conduta social
inadequada perante a sociedade e a família, diverso do ínsito ao tipo penal, tampouco foi questionada na instrução. Quanto à
personalidade
, entendo que não cabe ao julgador a atribuição de valorar a
psiqué
de um jurisdicionado, vez que o magistrado não conta com o saber das ciências mentais para desvalorar a índole de alguém. Caso contrário, estar-se-ia incorrendo em um nefasto
direito penal do autor,
ao punir um indivíduo por quem ele é, e não pela exteriorização de uma conduta delituosa. O
comportamento da vítima
é irrelevante, no caso.

Assim sendo, considerando desfavorável a circunstância judicial “antecedentes”, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Na fase intermediária, incide a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante de reincidência, razão pela qual promovo a compensação de ambas, mantendo a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Na terceira etapa, inexistem causas de aumento e diminuição, razão pela qual
fixo a pena DEFINITIVA em

0
1
(
um
) ano,
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
15 (quinze)

dias-
multa, valorando cada dia-multa
em
1/30 do salário-mínimo, vigente à época do fato,
devidamente atualizado
.

Fixo o
regime inicial
SEMI
ABERTO

para cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para condenar o apelado pela prática do crime previsto no
art.
155, do Código Penal
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)